Tribunal: TJDFT
Processo: 0733360-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESVIO DE FINALIDADE.

1. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil). No caso sob análise, a parte agravante defende que não foram localizados bens passíveis de constrição e que há diversas ações em curso indicando o mesmo modus operandi da pessoa jurídica para lesar clientes.
2. Na hipótese, há elementos indicativos de que a pessoa jurídica, rotineiramente, se valia do expediente de indicar que o bem locado foi furtado, esquivando-se do pagamento do valor do aluguel e da devolução do veículo.
3. A reiteração da prática, aliada à ausência de qualquer esclarecimento por parte da pessoa jurídica e de seus sócios configura indício da prática de atividade ilícita por parte da devedora, lesando diversos credores, a justificar que os efeitos das relações estabelecidas pela pessoa jurídica sejam estendidos aos bens particulares dos sócios, a fim de que respondam pela satisfação do débito.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.